Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. PLANO ODONTOLÓGICO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição do montante de R$ 3.246,72 (três mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), bem como a condenação a título de danos morais. Em suas razões, sustenta que contratou os serviços da Bradesco Saúde, visando a utilização do plano odontológico EXCLUSIVE PLUS G2, que prometia cobertura completa, mas após o período de carência, descobriu que seu plano não cobria a prótese desejada. Adiante, o recorrente buscou tratamento por conta própria e posteriormente solicitou reembolso, porém, não obteve sucesso. Pede que seja dado provimento ao presente recurso inominado, para que a sentença seja reformada a fim de reconhecer a existência dos danos morais, bem como a condenação da Recorrida a reembolsar o recorrente. Foram apresentadas contrarrazões, ID 50400252 e ID 50400254.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 50400248 e ID 50400249
3. A lide versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Conforme preceitua o artigo 14, §1o, da Lei no 8.078/90, incumbe ao fornecedor do serviço a responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação viciosa do seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Em tais casos, para a responsabilização do fornecedor basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço, e o dano experimentado pelo consumidor.
5. Em relação à compensação, tem-se a necessidade de comprovar os custos, além da necessidade da intervenção odontológica. O Recorrente, alega no recurso que “(...) a Recorrida ofertou na alínea J do contrato de prestação de serviço a possibilidade de realizar tratamentos com profissionais não pertencentes a rede credenciada obtendo o reembolso conforme a regra contratual. Porém, como se percebe, apesar do Recorrente ter ofertado os documentos necessários e disponibilizados pelo centro odontológico (...)”. Contudo, o documento apresentado nos autos, não corresponde corretamente àqueles exigidos para que se obtenha o reembolso das despesas, estipulados nas Cláusula 12.4.2 do contrato estipulado entre as partes, que, tal como assinalado pelo Juízo de origem, “(...) a obtenção de reembolso de procedimentos odontológicos está sujeita às regras estabelecidas no momento da celebração do contrato de saúde respectivo (...)”, além de não apresentar comprovante de efetivo pagamento, não evidenciando o desembolso da parte autora.
6. Assim, a despeito de seu ônus (art. 373, inc. I), o autor não produziu provas suficientes a respaldarem sua pretensão, não sendo possível concluir os danos alegados.
7. No tocante ao dano moral, esclarece-se que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também, que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.